Tribunal: TJES
Processo: 5000197-53.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000197-53.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
AGRAVADO: ELZA HORACIO e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº. 5003675-25.2022.8.08.0030, deferindo o pleito antecipatório para o fim de obrigar o ora agravante, em solidariedade ao MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 15 (quinze) dias, forneçam para a ora agravada o tratamento denominado fisioterapia motora domiciliar.

Nos termos do agravo interposto, a decisão merece ser reformada, ao sustentar a inexistência de probabilidade do direito postulado, ilegitimidade passiva do Estado para cumprir a obrigação, por se tratar de atuação na esfera da assistência social e não de saúde, obrigação do Ente Municipal, devendo a autoridade judiciária direcionar a obrigação.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, contudo, carece de cabimento, diante da perda do objeto.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PROCESSUAL

I
mportante destacar que em
05.07.2022

fora proferida sentença nos autos do processo
de origem (
5003675-25.2022.8.08.0030)
(id.
14950449),

julgo
u
-
se
procedente o pedido inicial, para determinar que o requerido

Estado do Espírito Santo e Município de Linhares
providenciem e forneçam, à parte autora
Elza Horacio Neves
o devido tratamento de saúde com “fisioterapia motora domiciliar” prescritos no receituário acostado aos autos, ratificando a liminar

concedida,
sentença com trânsito em julgado dia
09.08.2022
(id. 16696296).

A propósito, transcreve-se
excertos da
r. sentença.

‘‘
(...
)Cuida-se de ação ordinária, ajuizada por
ELZA HORACIO NEVES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES
, visando provimento em seu favor para o fornecimento de FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR, conforme receituário acostado aos autos.
Devidamente citado o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, deixa de apresentar contestação, conforme autorização administrativa contida na IN-PGM nº 11/2017. Devidamente citado o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresenta contestação intempestiva, conforme no documento de ID. 14919387 e, portanto, deixo de apreciá-la. Quanto ao MÉRITO, ressalto que a procedência da ação é imperiosa, sobretudo porque, o procedimento é essencial para o requerente, de modo a evitar o agravamento do seu quadro clínico, conforme demonstrado nos documentos apresentados.
Nesse contexto, em razão da relevância de direito maior: saúde e vida, visando garantir melhor qualidade de vida ao requerente, sendo que é assente na jurisprudência quanto à obrigatoriedade dos Entes Federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde
. E quanto a isso, o acesso a procedimento é de fundamental relevância para o requerente, porquanto viabiliza maior qualidade de vida, maior grau de independência, autonomia e dignidade ao cidadão que dela necessita, sobretudo porque, que uma das tarefas primordiais do Poder Judiciário é atuar no intuito de efetivar os direitos fundamentais, especialmente aqueles que se encontram previstos na Constituição Federal. A Jurisprudência, inclusive entoa nesse sentido, veja: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU E DO ESTADO DE SERGIPE – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - MÉRITO -
DIREITO À SAÚDE – ART. 196 DA MAGNA CARTA – PACIENTE COM NECESSIDADE URGENTE DE CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA ILÍACA BILATERAL – PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA NA PRÓSTATA
- PARECER DO NAT FAVORÁVEL – RELATÓRIO MÉDICO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DO PACIENTE AGUARDAR INTEGRANDO A LISTA DO SUS, COMO OS DEMAIS PACIENTES EM IGUAL SITUAÇÃO – URGÊNCIA DA MEDIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível nº 201800729736 nº único0017248-13.2017.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 18/12/2018) (TJ-SE - AC: 00172481320178250001, Relator: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 18/12/2018, 1ª CÂMARA CÍVEL) EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - SAÚDE - CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA RADICAL - INCONTINÊNCIA URINÁRIA DECORRENTE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - COLOCAÇÃO DE ESFÍNCTER URINÁRIO ARTIFICIAL - NECESSIDADE DEMONSTRADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - APLICABILIDADE. Demonstrado nos autos que o autor é segurado do IPSEMG, denota-se configurada a legitimidade passiva da autarquia para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a realização de procedimento médico (Inteligência do art. 85, da Lei Complementar nº 64/2002).
A Constituição da República, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."
Da leitura do artigo 23, inciso II da Constituição Federal e dos artigos 2º e 4º da Lei 8.080/90 é possível inferir que o legislador pátrio instituiu a responsabilidade solidária entre os gestores do SUS, no que concerne à dispensa de tratamentos médicos, de modo a permitir que o usuário do sistema eleja quaisquer das esferas de poder para obter a medicação desejada, de forma isolada e indistintamente. Comprovada a necessidade do implante de esfíncter, pleiteado para paciente portador de neoplasia maligna na próstata, o IPSEMG e o Estado de Minas Gerais devem ser compelidos a arcar com o seu fornecimento. O IPSEMG não pode, injustificadamente, restringir a abrangência de seus serviços de saúde devendo fornecer o tratamento que se afigurar mais eficiente e adequado ao quadro clínico de seus segurados, os quais, por sua vez, ajudam a custear os serviços prestados pela autarquia, por meio de contribuição mensal. Não deve recair sobre o Estado de Minas Gerais, bem como sobre o IPS EMG, a responsabilidade de pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, por força da incidência da Súmula 421 do STJ. (Desª. Ângela de Lourdes) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IPSEMG - CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SAÚDE. Considerando que o IPSEMG é autarquia com autonomia financeira e administrativa, deve ser a única a figurar no polo passivo da lide, excluindo-se o Estado de Minas Gerais, que em nada interfere na restituição dos descontos. (Des. Carlos Roberto de Faria) (TJ-MG - AC: 10024061514444001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 18/10/2018, Data de Publicação: 12/11/2018) Nessa linha ainda de entendimento, a Constituição Federal de 1988 define que o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre a União, os Estados-membros, Distrito Federal e os Municípios, e a distribuição de atribuições entre os entes federativos por normas infraconstitucionais, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não elide a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal: o fornecimento gratuito de serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal. E neste sentido, assentado o dever de garantia de acesso ao direito à saúde pelo Estado, no caso concreto a parte autora, consideradas as peculiaridades de sua condição física, faz jus a realização da procedimento e por conta disso, não há que se falar em privilegiar a requerente em detrimento de outras pessoas em igual situação. Em razão da gravidade de sua condição de saúde, o autor necessitou provocar a máquina judiciária para obter o tratamento, demonstrando o seu interesse de agir, cabendo aos Entes, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a quem deles necessita, especificamente no caso em apreço, para evitar que seu quadro de saúde se agrave em razão da não realização do procedimento. Ademais, importa ressaltar que a mera alegação genérica de limitações financeiras, sem a apresentação de uma justificativa objetiva e comprovada da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial sem prejuízo ao erário, não constitui óbice à concessão de tutela jurisdicional relativa a providências médicas urgente, conforme decisão monocrática proferida pelo Min. Celso de Mello no âmbito da ADPF no 45, que tramitou junto ao Supremo Tribunal Federal, veja-se:
“
Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.” (ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191) Outrossim, não cabe ao Poder Judiciário definir qual seria o melhor tratamento para a paciente quando, na hipótese, há a devida prescrição para o procedimento, sendo que afronta a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana negar o tratamento capaz de lhe proporcionar uma melhora do quadro clínico. No que tange ao direcionamento ao Ente Público responsável pelo cumprimento da obrigação, repito à solidariedade entre os entes públicos, visto que tanto o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, quanto o MUNICÍPIO detém aludida atribuição e obrigação,
e quanto a isso, não restou efetivamente demonstrado nos autos, de quem é ou seria a aludida competência; ao contrário, restando efetivamente demonstrada de quem é ou seria tal obrigação, por óbvio a tese fixada no TEMA 793 seria aqui aplicada
. Por fim, a consulta ao NAT do TJES não se configura imprescindível para análise da questão, visto que o mesmo existe para auxiliar os magistrados nas demandas de saúde (Recomendação 31 do CNJ), emitindo parecer técnico científico sobre o aludido tratamento solicitado, sendo que tal parecer não vincula o julgador, que analisará a totalidade do conjunto probatório, para assim proferir uma decisão.
Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar que o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E MUNICÍPIO DE LINHARES
providenciem e forneçam, à parte autora
ELZA HORACIO NEVES
o(a) devido(a) tratamento de saúde com “FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR” prescritos no receituário acostado aos autos, RATIFICANDO a LIMINAR de ID. 13765459 e
RESOLVENDO
o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e
EXTINGUINDO
o presente feito.

(...)’’

Por fim, registra-se
que a jurisprudência pátria reconhece
a perda do objeto do recurso de agravo em razão da prolação da sentença de mérito na ação principal, de modo que a matéria deve ser revisitada em sede recurso (apelação ou recurso inominado).

Agravo de Instrumento – Suspensão de vencimentos – PM preso – Tutela antecipada deferida na Origem para restabelecimento dos pagamentos – Pretensão de concessão de efeito suspensivo para cassação da tutela antecipada concedida
–

Prolação da sentença na Origem
–
Carência superveniente – Perda do Objeto – Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0000130-24.2021.8.26.9000; Relator (a): Luís Gustavo da Silva Pires; Órgão Julgador: 6ª Turma
–
Fazenda Pública; Foro Central
–
Fazenda Pública/Acidentes
–
3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021).

Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamentos. Tutela concedida. Recurso da Fazenda do Estado. Perda do objeto do recurso. Ação julgada, com sentença procedente.
Resta prejudicado o agravo de instrumento quando alterado a decisão recorrida. Decisão em primeira instância antes do julgamento do recurso
. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3000078-03.2020.8.26.9035; Relator (a): Sérgio Elorza Barbosa de Moraes; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Regente Feijó - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Concessão de tutela de urgência para isenção de IPVA
–
Perda do objeto, em razão de prolação de sentença no processo principal (improcedência) – Julgamento prejudicado do agravo.
(TJSP; Agravo de Instrumento 0100025-75.2021.8.26.9058; Relator (a) Fernando Antonio de Lima; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Santa Fé do Sul - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido liminar. Superveniência de sentença. Perda do objeto do recurso.
Resta prejudicado o agravo de instrumento quando proferida a sentença em primeira instância antes do julgamento do recurso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100257-56.2020.8.26.9015; Relator (a): Luciano Antonio de Andrade; Órgão Julgador: Turma Cível e Criminal; Foro de Jandira - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021).

Ante o exposto,

NÃO

SE

CONHECE

do recurso
pela perda do objeto, extinto o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO

PAULO ABIGUENEM ABIB
:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,

não conhecer do recurso, na forma do voto condutor.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.